Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-14.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719628-14.2023.8.07.0015 RECORRENTE: ROSENETE ALVES DE MORAIS RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. I. Evidenciado pela prova pericial a inexistência de causalidade entre a redução da capacidade laborativa e a atividade profissional do segurado, não há direito subjetivo à concessão de auxílio acidente, nos termos dos artigos 18, inciso I, alínea “h”, 19, caput, 20, 21 e 86, caput, da Lei 8.213/1991. II. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 156, "Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença". III. Apelação provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 86 da Lei 8.213/91 e 371 do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento do nexo causal pelo próprio INSS ao conceder o auxílio-doença acidentário, o que gera presunção de direito ao auxílio-acidente. Acrescenta que não é admissível que o INSS adote conduta contraditória e ambígua, incidindo, assim, em violação ao princípio do venire contra factum proprium. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, assim, seja assegurado o seu direito à percepção do benefício previdenciário de auxílio-acidente, em razão da incapacidade laborativa relacionada ao trabalho. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 86 da Lei 8.213/91 e 371 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028